Tribunal: STF
Processo: ARE 1506597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Pretendida a anulação do julgado, por manifesta contrariedade do veredicto às provas, na medida em houve o reconhecimento do privilégio e o afastamento das qualificadoras. Subsidiariamente, a redução pelo privilégio no patamar mínimo e a fixação do regime inicial semiaberto. Parcial pertinência.



    1) Veredicto que não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos Acusado que praticou o delito sob o domínio de violenta emoção, logo emseguida à injusta provocação da vítima. Eleição de tese que parecia, para os Jurados, mais próxima à verdade real dos fatos, o que não configura nulidade do veredicto. Precedentes. Cláusula constitucional da soberania dos veredictos. Pleito anulatório que ora se indefere. Desate condenatório mantido. 



    2) Índice de redução pelo homicídio privilegiado. Diante dos critérios de razoabilidade, respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida a diminuição no patamar máximo.



    3) Fixação do regime inicial semiaberto. Necessidade. A segregação no regime semiaberto é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime intermediário. Inteligência do artigo 33, §3º, do Código Penal. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória. Parcial provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Levantada esta premissa, consigna-se que, na espécie, o Ministério Público não logrou emdemonstrar que a decisão dos jurados, no sentido de reconhecer que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, bem como de afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (lembrando que a qualificadora do motivo fútil foi tida por prejudicada), não foi lastreada em qualquer elemento de prova constante dos autos, ou mesmo em contrariedade a este.



    O C. Conselho de Sentença, quando da votação dos quesitos, reconheceu, no ato, que o apelado desferiu os golpes de faca contra a vítima, causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte, no entanto, repita-se, que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido. E de fato, tal conclusão não discrepa dos elementos de prova, pelo menos para uma das versões existentes nos autos. Veja-se:



    O acusado relatou que, no momento do ocorrido, estava bebendo cerveja com Clodoaldo e comValberto, quando Clodoaldo iniciou uma conversa sobre mágoas de infância, o que desencadeou uma discussão entre ambos, sendo que Clodoaldo lhe deu um soco muito forte no olho (que o fez perder 40% da visão) e o empurrou sobre a mesa (que o fez quebrar a costela). Naquele momento, não conseguia parar em pé, mas foi até a cozinha e pegou uma faca, indo em direção ao braço de seu irmão, no entanto, o golpe desferido o levou a óbito. Declarou que amava Clodoaldo e não conseguia explicar o que realmente ocorrera naquele dia (fls. 937/958).



    Por sua vez, Valberto, que estava com o réu e com a vítima, confirmou que a discussão verbal evoluiu para agressão física, sendo que Clodoaldo iniciou a agressão, desferindo um soco muito forte no acusado. A confusão prosseguiu, até que conseguiu contê-los e cada um foi para seu canto. No entanto, o réu disse ao ofendido “de hoje você não passa” e, em seguida, o golpeou com uma faca, a ação foi tão rápida que não conseguiu visualizar as facadas (fls. 900/926).



    (...)



    Diante do apresentado, em que pese o Ministério Público alegue que as facadas foram desferidas pelo acusado, quando a discussão já havia se encerrado e as partes já tinham se distanciado, o que inviabilizaria o reconhecimento do privilégio, não se pode negar que a versão prestigiada pelo Conselho de Sentença encontra algum amparo nas provas produzidas. Isto porque Valberto confirmou que Clodoaldo foi queminiciou a discussão e a agressão física, desferindo umsoco muito forte em RONALDO, bem como que, embora as partes tivessem momentaneamente, se afastado, a ação do réu foi muito rápida ao pegar a faca e ir em direção à vítima para golpeá-la. Ademais, as testemunhas declararam que o réu e o ofendido eram muito próximos e amigos, além, obviamente, de irmãos.



    Daí que, pelo existente, isso é certo, o C. Conselho de Sentença não se divorciou dos elementos de prova; em verdade elegeu a tese que lhe parecia mais próxima à verdade real dos fatos, entendendo que RONALDO reagiu à injusta provocação da vítima, sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do delito, de sorte que não há de se cogitar que o reconhecimento do privilégio fora contrário à prova dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente